Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722039-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE PIRANGI SANTOS AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por ELAINE PIRANGI SANTOS em face da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Sustenta que, em função da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o juízo de origem determinou a suspensão do processo até o seu julgamento. Requer a suspensão da “exigibilidade do pagamento das custas para o prosseguimento dos autos principais, nos termos da alínea a) do rol de pedidos”. É o relatório. Decido. Não há necessidade nem fundamento para nova decisão. Foi deferida “a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça”, de maneira a possibilitar a tramitação do feito até o julgamento do recurso. Caso essa decisão não seja cumprida, cabe à parte prejudicada utilizar dos meios de impugnação cabíveis. De toda sorte, o envio de ofício ao ilustrado Juízo de origem sobre a presente decisão pode ser suficiente para vencer eventual impasse sobre o cumprimento da decisão que deferiu atribuição de efeito ao presente agravo de instrumento. Indefiro o pedido. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA